Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESERTO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que determinou ao Distrito Federal que efetuasse o pagamento de valores devidos de exercício anteriores, fixando a correção monetária e os juros a serem calculados, desde o dia 31/12/2017.
2. O recorrido alega, em contrarrazões, a deserção do recurso interposto pelo DF, sob o fundamento de que não teria recolhido as custas judiciais. Todavia, como é cediço, a Fazenda Pública é isenta do seu pagamento, nos termos da Lei 13.471, de 23 de junho de 2010. Presente o pressuposto de admissibilidade do recurso.
3. O percentual de juros de mora variará de acordo com a disposição inserta no art. 12, inciso II, da Lei 8.177/1991, com redação dada pela Lei 12.703/2012, conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento da parcela, no caso 31/12/2007, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para que a correção monetária se dê pelo IPCA-E, a partir de 31/12/2007, e juros de mora, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.